Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta e a reiteração criminosa dentro de um mesmo contexto.
3. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
4. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do feito, haja vista que a ação penal veio tramitando regularmente até o advento da pandemia COVID-19, sendo que a audiência de instrução já está designada para ser realizada em breve.
5. Ordem denegada.